Tribunal: TJDFT
Processo: 0742266-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742266-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GEORGE CRISTIANO DOS SANTOS JUNIOR PACIENTE: VITOR PROFIRIO SANTOS CAMILO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GEORGE CRISTIANO DOS SANTOS JUNIOR em favor de VITOR PROFIRIO SANTOS CAMILO, requerendo a revogação da prisão preventiva e imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em 18/09/2024 por supostamente ter descumprido as medidas protetivas deferidas nos autos de no 0705024-35.2024.8.07.0008. Afirma que o paciente se encontrava no Bar Tutanos acompanhado de amigos e não tinha conhecimento de que a vítima residia próximo ao local. Acrescenta ter sofrido agressão física praticada pelo marido da suposta ofendida na data dos fatos. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. Depreende-se dos autos n. 0705024-35.2024.8.07.0008 terem sido fixadas em desfavor do paciente as medidas de a) Proibição de aproximação da vítima, no limite mínimo de 300 (trezentos) metros; b) Proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros (ID 20776156, sendo cientificado em 16/08/2024. No 21/08/2024 foi instaurado o inquérito policial n. 1178/2024-30a DP para apurar o suposto crime de descumprimento das medidas protetivas, diante dos fatos narrados pela ofendida na ocorrência n. 7139/2024-0 (ID 210309183). Na oportunidade, narrou a vítima que, três dias após fixadas as medidas protetivas, VITOR continuou buscando aproximação e contato, tendo realizado diversas ligações telefônicas, bem como procurou sua genitora. Além disso, em 06/09/2024, o ofensor foi ao seu local de trabalho. Por conseguinte, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312, §1o, do CPP, decretada pelo magistrado a quo, considerando o histórico de violência envolvendo o autor dos fatos e o risco de reiteração criminosa. In verbis (ID 210879576): “Com efeito, constato que, em 15/08/2024 (Id 207761143), E. compareceu à Delegacia de Polícia e noticiou ter sido vítima de ameaças proferidas por VITOR, que não se conformava com o término do relacionamento amoroso ("iria matar a declarante, caso terminassem"), e ressaltou que o requerido a tem importunado frequentemente com visitas inesperadas e ligações telefônicas. Por fim, E. narrou que, a despeito de ter sido o primeiro registro de ocorrência policial, já foi vítima de agressões físicas e morais na constância do relacionamento. Registre-se que, em razão desses fatos, foram deferidas medidas protetivas de urgência das quais o suposto agressor foi proibido de se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, bem como de manter contato com ela, por qualquer meio de comunicação, cuja decisão VITOR foi devidamente intimado em 16/08/2024, conforme certidão de Id 207780439. Como se não bastasse, em 06/09/2024 (Id 210309184), E. compareceu à delegacia de polícia para registrar nova ocorrência em razão da possível prática do crime de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. Relatou que, mesmo ciente das proibições impostas, VITOR continuou a procurá-la e, inclusive, chegou a conversar com a mãe dela, para convencê-la de "retirar as medidas protetivas". Disse, ainda, que, três dias depois de deferidas as protetivas, VITOR tentou contatá-la, por meio de diversos números de telefones diferentes e, ao ouvir a voz dele, bloqueou o contato. Não satisfeito, na noite de 06/09/2024, VITOR foi ao local de trabalho dela e acenou para H., prima da declarante, a fim de conversar com ela, mas a prima não o atendeu. Pois bem. Analisando a peculiaridade do presente caso, sobretudo em relação do histórico de violência envolvendo o autor dos fatos, verifico que as medidas protetivas outrora deferidas, no atual momento, não foram suficientes, por si só, para garantir a integridade da vítima. Isso porque o suposto agressor, mesmo devidamente intimado, insiste em reiterar condutas criminosas em desfavor da ex-companheira. Não se olvide dizer que o autor dos fatos age escudado por equivocada sensação de impunidade, sobretudo quando deliberadamente descumpre ordem judicial que o proibia de se aproximar da ex-companheira, o que demonstra, mais uma vez, sua atitude jocosa para com o Estado, razão pela qual reputo imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente deste Juízo, no intuito de cessar o ciclo de violência doméstica. Vinculado a essa concepção, o alto índice de feminicídio que assola o Distrito Federal e adjacências, notoriamente divulgado nos meios de comunicação, aflora a atenção deste Juízo em casos como os apurados neste expediente, ainda mais quando o agressor demonstra, por mais de uma vez, inclinação em concretizar as ameaças de morte anteriormente proferidas contra a vítima, elemento que reforça a aplicação da medida mais gravosa.” Após, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, imputando-lhe a prática dos delitos do art. 147 do Código Penal e 24-A da Lei n. 11.340/2006 (ação penal n. 0705564-83.2024.8.07.0008). Confira-se os fatos narrados pelo Parquet na inicial acusatória, no que importa ao presente habeas corpus: “Do 1o fato: Entre os dias vinte de junho de 2024 e vinte de julho de 2024, [omissis], o denunciado, de forma voluntária e consciente, ameaçou sua ex-companheira E. A. S., por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Das circunstâncias Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado Vítor ameaçou a vítima E. quando ela tentou se separar dele, ocasião em que ele disse que iria matá-la, caso terminassem o relacionamento, bem como a xingou de puta e de rapariga. Durante uma ligação de telefone (vide ID: 211029404), Vítor disse que mataria E. se ela não fosse embora do Café Sem Troco: “se você não for, eu vou te matar ... pode ir que eu vou te matar”. Do 2o fato: No dia seis de setembro de 2024 (sexta-feira), aproximadamente às 18:00, [omissis], o denunciado, de forma voluntária e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas previstas na Lei n.o: 11.340/06. Das circunstâncias Na data, horário e local acima mencionados, Vítor efetuou diversas ligações para E. e enviou para ela as mensagens acostadas ao ID n.: 211030050. Não satisfeito, o denunciado foi até a casa da genitora da vítima, solicitando que a vítima retirasse as medidas protetivas de urgência. Por fim, Vítor foi ao local de trabalho de E. , no momento de seu expediente, e acenou para H. , prima da vítima que também trabalhava ali, chamando-a para conversar do lado de fora do estabelecimento. Agindo assim, o denunciado descumpriu a decisão proferida nos autos do Processo n. 0705024 35.2024.8.07.0008, que decretou as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, proibindo Vitor de se aproximar a menos de 300 metros e de contatá-la. O denunciado foi intimado da decisão que decretou as medidas na audiência de custódia em 16/08/2024 (ID: 211030051 do Pje 0705565-68.2024.8.07.0008).” Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, que se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais. Volvendo-se ao caso vertente, conforme consta na denúncia, o paciente não só foi ao local de trabalho da vítima, como também efetuou diversas ligações telefônicas e dirigiu-se à casa da genitora da ofendida, solicitando a retirada das medidas protetivas de urgência. Assim, embora tenha negado as acusações por não saber o endereço do local de trabalho da vítima, o paciente não justificou as ligações telefônicas ou o contato com a mãe da ofendida. Noutro aspecto, vislumbro o perigo na liberdade do agente, que, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência em vigor, continuou a buscar contato e a se aproximar da ofendida, evidenciando descaso com o ordenamento jurídico. As condições pessoais favoráveis não são, a priori, suficientes para afastar a necessidade da prisão no caso concreto. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista o risco de reiteração delitiva. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do exame do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator